Tribunal: STF
Processo: AI 722199
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. EMBARGOS INFRINGENTES. ARTIGO 
   498, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO EXTEMPORÂNEO. 
	O Supremo 
   Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é 
   intempestivo o recurso tanto quando interposto prematuramente 
   quanto de sua apresentação tardia.
	Embargos de declaração 
   rejeitados.